Tribunal: STF
Processo: ARE 1395520
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DÉBITOS REFERENTES A RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. CONTROVÉRSIA CUJA ANÁLISE NECESSARIAMENTE PERPASSA POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 9.430/1996 E LEI Nº 13.670/2018). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF), resulta inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.